Tribunal: TJPA
Processo: 0808311-77.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808311-77.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: GEZIEL NASCIMENTO DE MOURA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. AFASTADA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 18 (DEZOITO) MESES SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 10/05/2021, que se encontra pendente de análise.

3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2021, decorreram-se mais de
18 (dezoito) meses
sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

4. Segurança concedida,
extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada 21 de novembro de 2023. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por

GEZIEL NASCIMENTO DE MOURA
contra suposto ato ilegal praticado pela
SECRETÁRIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante suscita, inicialmente, a gratuidade da justiça, em razão de não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízos e/ou familiares.

Narra o impetrante que é servidor público, professor efetivo do Estado do Pará junto à Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, matrícula 5775329.

Ressalta que é portador das patologias graves Neoplasia Maligna e Cardiopatia grave; que posteriormente foi acometido por patologia classificada como CID 19:9 (artrose em decorrência de “gota”); que houve a necessidade de interrupção das atividades laborais, visto que, mesmo readaptado, o labor se mostrou deveras excruciante à condição do Requerente, o que ensejou a realização de perícia médica junto à SEAD que concluiu incapacidade definitiva para o trabalho, conforme anexo, a partir da data de 10 de maio de 2021.

Alega que desde a data de seu afastamento, 10 de maio de 2021, o Impetrante está aguardando pela implementação de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho junto à secretaria à qual estava vinculado – SEDUC; que até a presente data a situação ainda consta como “aguardando aposentadoria”, conforme histórico laboral emitido pelo sistema interno da SEDUC; que transcorreram mais de 18 (dezoito) meses sem que houvesse a efetiva aposentação do servidor em questão, extrapolando, em muito, prazo previsto na Lei 9784/99.

Alude que a Lei 9.872/99 regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, de modo que estabelece, em seu art. 61, o prazo de trinta dias para decisão dos requerimentos efetuados pelos administrados, prazo esse prorrogável por igual período; que havendo o decurso de prazo superior a 60 dias para conclusão do processo administrativo, o interesse processual para impetrar o mandado de segurança assenta-se na omissão da Administração Pública Estadual.

Afirma a presença da
probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que demonstram a existência de todas as doenças já mencionadas, bem como e especialmente o laudo pericial que demonstra o reconhecimento de invalidez permanente para o trabalho por órgão do próprio Estado do Pará. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é imanente aos processos deste gênero, pois que o benefício possui caráter veementemente alimentar.

Requer a antecipação dos efeitos da sentença, em caráter liminar, nos termos do art. 7º, III da Lei 12.016/09, de forma a determinar que a Autoridade Coatora proceda ao processamento e julgamento do pedido administrativo formulado pelo Impetrante. Ao final, concessão do presente writ, impondo a Secretária de Educação a obrigação de fazer para que implemente a aposentadoria do Impetrante, fixando-se astreintes no caso de descumprimento da obrigação.

O feito foi distribuído inicialmente ao juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que se declarou incompetente para apreciar a demanda, nos termos do art. 161, inciso “I”, alínea “c”, da Constituição Estadual, determinando a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado. (ID. 14256796).

Em decisão (ID.

14282634),

concedi a liminar requerida, determinando que a Secretária de Estado de Educação dê andamento ao pedido de aposentadoria da impetrante, matrícula sob o nº 5775329/2.

A autoridade indicada como coatora prestou as suas informações (ID.
14644086
) suscitando a
preliminar de decadência do suposto direito líquido e certo do impetrante, sob o argumento de que a suposta omissão administrativa teria ocorrido desde 2020, contudo o writ só teria sido impetrado em meados de 2023, portanto, teria sido extrapolado o prazo decadencial de 120 dias para ação mandamental.

Sustentou a inexistência de direito líquido e certo invocado, afirmando que não caberia a análise do pedido principal devido a necessidade de instrução processual pelo órgão de origem, pugnando pela denegação da segurança ao impetrante.

O Estado do Pará apresentou petição, por meio da Procuradoria do Estado (ID. 14674240) pleiteando o ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em parecer (ID.
15334138
), o representante do Ministério Público manifesta-se pela concessão da segurança,
ante a existência de ato omissivo ilegal e de direito líquido e certo em favor da impetrante
.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se o impetrante tem direito a manejar mandado de segurança contra demora na conclusão de processos administrativos, e se, em caso afirmativo, conseguiu demonstrar a violação ao seu direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO:
DECAD
ÊNCIA

A
autoridade coatora
suscita a preliminar de
decadência
, sob o argumento de que a suposta omissão administrativa teria ocorrido desde 2020, contudo o writ só teria sido impetrado em meados de 2023, portanto, teria sido extrapolado o prazo decadencial de 120 dias para ação mandamental.

Não merece acolhimento a alegação.

Isto ocorre porque a decadência, segundo lição de Maria Helena Diniz, é “
a extinção do direito potestativo pela falta de exercício dentro do prazo prefixado, atingindo indiretamente a ação
”. Em sede de Mandado de Segurança opera-se nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Assim, o prazo tem seu termo inicial da ciência, pelo interessado, do ato que entende como ilegal, que lhe causa violação do suposto direito líquido e certo.

A contagem do prazo decadencial difere de acordo com o bem da vida perseguido, pois o ato que a instaura pode ser único de efeitos concretos ou de trato sucessivo. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 420/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO NEGANDO O DIREITO DO SERVIDOR.
OMISSÃO ESTATAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1. Na origem, trata-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança da impetrante.

A recorrente impetrou a ordem originária visando à progressão funcional ao nível XV da carreira de Assistente de Administração e Finanças, antigo Técnico Especializado D, previsto no Plano de Cargos e Remuneração dos servidores pertencentes à Secretaria de Estado de Tributação do Rio Grande do Norte, implementado pela Lei Complementar Estadual 420/2010. Alega, em síntese, que a segurança pleiteada foi denegada pelo Tribunal a quo, com fundamento em prejudicial de decadência do direito à impetração, o que "viola o art. 39, §2°, da CRFB/88, assim como a Lei 420/2010, além de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 109).

3. Observa-se que a Corte local consignou que, por ser a promoção um ato administrativo único concreto de efeitos permanentes, a impetrante deixou esvair o seu direito de ação ao não se insurgir contra o ato supostamente coator dentro do lapso de 120 (cento e vinte) dias após o previsto para progressão, conforme as disposições da Lei Complementar 420/2010. No entanto, infere-se dos autos que a Administração Pública não praticou ato algum, quedando-se inerte no seu dever de promover a ora recorrente, nos termos da legislação de regência, ficando caracterizada a sua omissão.

4. Dessa forma, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo da servidora, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação). Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.595/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.10..2020; REsp 1.777.943/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 65.035/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso dos autos, a omissão da administração em propor uma resposta ao processo administrativo caracteriza uma prestação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação de decadência ao caso.

DO MÉRITO.

O objeto do presente
mandamus
é o direito líquido e certo do impetrante em obter sua aposentação dentro de um prazo razoável.

Como cediço, o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Analisando o presente caso, resta evidente a mora da Secretária Estadual de Educação na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria do impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos)

Dessa forma, tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2021 e
paralisado na primeira etapa de seu trâmite (ID. 14256790)
, decorreu
mais de 18 (dezoito) meses
sem que tenha ocorrido a sua movimentação, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

Nesse sentido já decidiu reiteradamente este Tribunal

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria. 2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

4. Segurança concedida,

extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar
.

(3265571, 3265571, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-23, Publicado em 2020-07-07)

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria.

3. Sentença mantida.

(2017.04088543-32, 180.917, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25)

Ademais, a Lei nº 9.784/99 em seus artigos 48 e 49, preleciona:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Deste modo, inexistindo, justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de aposentadoria, há clara violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA e extingo o processo com resolução de mérito
com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

R
elator

Belém, 21/11/2023